Tribunal: TJES
Processo: 5022304-04.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022304-04.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVINO GONCALVES DA SILVA FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5022304-04.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVINO GONCALVES DA SILVA FILHO
Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de de embargos de declaração opostos por

Jovino Goncalves da Silva Filho

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão quanto à tese de imprescritibilidade da ação declaratória pura e contradição entre o conhecimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“[...]A controvérsia recursal cinge-se a analisar a higidez da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na coisa julgada (art. 485, V, do CPC), e, subsidiariamente, na prescrição, além de ter condenado o autor, ora apelante, por litigância de má-fé.

Embora pretenda a reforma do julgado, ao argumento de que a presente demanda possui causa de pedir diversa das ações anteriores e que sua pretensão, por ser meramente declaratória, é imprescritível, a irresignação recursal não merece prosperar.

O instituto da coisa julgada, previsto no art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil, é um dos pilares da segurança jurídica, impedindo que lides já decididas por decisão de mérito transitada em julgado sejam perpetuamente rediscutidas.

No caso dos autos, a análise do histórico processual revela, de forma inequívoca, que a pretensão do apelante – a anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar em 02 de março de 1995 e sua consequente reintegração – já foi objeto de exaustiva apreciação pelo Poder Judiciário.

Conforme bem delineado pelo juízo de primeiro grau e corroborado pela documentação acostada, o apelante ajuizou uma primeira ação (processo nº 024.95.007270-2) logo após sua exclusão, na qual, apesar de ter obtido êxito inicial, teve sua pretensão julgada improcedente por este Egrégio Tribunal de Justiça, em decisão que transitou em julgado em 22 de maio de 1997. Anos mais tarde, em 2012, propôs uma segunda ação (processo nº 0020575-41.2012.8.08.0024), sob o rótulo de querela nullitatis, que também foi julgada improcedente, por se tratar de nítida tentativa de rediscussão do mérito já acobertado pela coisa julgada.

A tese central do apelo, de que a presente ação se funda em uma "nova" causa de pedir – a ausência de motivação do ato administrativo –, não se sustenta. A eficácia preclusiva da coisa julgada, consagrada no art. 508 do CPC, estabelece que, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Desse modo, a validade do ato de exclusão foi analisada em sua totalidade no primeiro processo, e todos os fundamentos que poderiam ter sido invocados para questioná-lo, ainda que não o tenham sido, estão irremediavelmente cobertos pelo manto da res judicata. Admitir a reabertura da discussão a cada novo argumento seria esvaziar o próprio instituto e atentar contra a estabilidade das decisões judiciais.

Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal também esbarraria na prescrição, tal como assentado pelo magistrado sentenciante.

A alegação de que se trata de ação "puramente declaratória" e, portanto, imprescritível, é descabida, na medida em que a demanda não visa apenas eliminar uma incerteza jurídica, mas desconstituir um ato administrativo concreto e obter um provimento condenatório, qual seja, a reintegração ao cargo público, com todos os seus consectários.

Tal pretensão de natureza desconstitutiva-condenatória atrai a incidência do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Tendo o ato de exclusão ocorrido em 1995, o direito de ação do apelante prescreveu no ano 2000, não havendo como afastar a prejudicial de mérito.

Por fim, tampouco merece reforma a imposição da multa por litigância de má-fé, já que a conduta do apelante, ao ajuizar pela terceira vez a mesma demanda, omitindo deliberadamente na petição inicial o desfecho desfavorável das ações anteriores, ultrapassa os limites do exercício regular do direito de ação.

Trata-se de um modus operandi temerário, que busca induzir o juízo a erro e sobrecarregar indevidamente a máquina judiciária com uma causa já decidida em caráter definitivo, o que se amolda perfeitamente às hipóteses do art. 80 do CPC e justifica a sanção aplicada com base no art. 81 do mesmo diploma.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos."

Como visto, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão abordou expressamente a tese de imprescritibilidade das ações meramente declaratórias ao pontuar não ser a hipótese dos autos.

A decisão colegiada reconheceu que a pretensão está acobertada pela coisa julgada material (Art. 508 do CPC), bem como atingida pela prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) dada a natureza condenatória do pleito, mantendo-se a multa por litigância de má-fé ante o ajuizamento temerário de lide já decidida.

Não há contradição em conhecer do recurso de apelação e, no mesmo passo, entender pela manutenção da multa por litigância de má-fé, afinal a análise recursal se presta justamente à análise do acerto ou não da decisão originária.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
, porém
REJEITO
os embargos de declaração, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.